Tribunal: TJDFT
Processo: 0741096-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos1, os litigantes, via dos patronos que os assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça, concertando a transação nela materializada, que alcança o pagamento parcelado da dívida principal e dos honorários advocatícios de sucumbência. Contudo, conforme o acórdão lançado nos autos, o apelo manejado pelo condomínio autor já fora resolvido, tendo sido o acórdão que o elucidara veiculado no órgão oficial, estando em curso o prazo recursal2. Destarte, conquanto louvando a autocomposição alcançada, deixo de homologá-la, relegando o seu exame e ratificação para o eminente Juiz da causa, pois, editado o acórdão, esse órgão dispôs da jurisdição que detinha sobre esta causa. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão, devolvendo-se os autos, em seguida, ao ilustrado juízo para as providências e atos ulteriores. I. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição de ID 44713263, págs. 1-3 (fls. 215-217). 2 - Certidão de ID 42452525 (fl. 221).